Tribunal: TJBA
Processo: 8157062-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157062-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MOACYR DORNELES CARRION

Advogado(s)
:
VINICIUS LUCAS DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO. PASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MOACYR DORNELES CARRION contra sentença que reconheceu a prescrição dos pleitos autorais.

2.

Ação Ordinária ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de pagamento das diferenças derivadas da recomposição de saldo na conta individualizada do PASEP da parte autora, alegando erro na aplicação dos índices de correção monetária e saques indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a pretensão de complementação do saldo do PASEP está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito ao benefício da gratuidade de justiça é pessoal e deve ser analisado em caráter preliminar. A presunção de veracidade das alegações de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada se houver evidências em sentido contrário.

4.

No caso concreto, a parte autora demonstrou que recebe soldo no valor líquido de aproximadamente R$ 5.543,00 (cinco mil, quinhentos e quarenta e três reais), não havendo indícios aptos a contrariar as alegações apresentadas.

5.

O valor da causa é de R$ 206.938,84 (duzentos e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos), ao que correspondem custas no valor de R$ 8.833,10 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e dez centavos).

6.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

7.

A autora efetuou o saque integral do montante constante na conta em a 23/01/2001, sendo este o termo inicial do prazo prescricional. A ação foi proposta em 16/11/2023, ultrapassando o prazo de 10 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade das alegações de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada se houver evidências em sentido contrário.

2.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, 205, 332, 85, 98, § 3º; Lei Complementar n.º 8/1970, arts. 2º, 4º, 5º; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.08.2022; TJPR, AI nº 0062250-19.2021.8.16.0000, Rel. Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, j. 13.06.2022; TJ-MG, AGT nº 10000212616130003, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 01.09.2022; TJ-DF, AC nº 0737434-46.2019.8.07.0001, Rel. Angelo Passareli, j. 16.11.2023; TJ-GO, AC nº 5550758-46.2019.8.09.0130, Rel. Ricardo Silveira Dourado, j. (S/R); TJ-MS, AC nº 0817697-56.2021.8.12.0001, Rel. Lúcio R. da Silveira, j. 12.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8157062-46.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
MOACYR DORNELES CARRION
e

Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR